Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-86.2019.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-86.2019.8.14.0093

APELANTE: THIAGO REIS PIMENTEL, MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível interposta em ação civil pública, manteve a condenação do Município à obrigação de promover reformas em unidades escolares da zona rural, diante de precariedade estrutural e risco à integridade de alunos e servidores, reduzindo apenas o teto global das astreintes para R$ 100.000,00.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 22 da LINDB, à compatibilização da ordem judicial com regras orçamentárias e licitatórias, à definição de parâmetros técnicos de cumprimento, ao regime das astreintes, à adoção de medidas menos gravosas e requer prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de dispositivos legais e aspectos administrativos invocados; (ii) contradição na manutenção das astreintes com redução do teto global; e (iii) necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração de fundamentos já enfrentados.
5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente o contexto fático-probatório e os fundamentos jurídicos relativos à obrigação de fazer e à fixação de astreintes, inclusive à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. As alegações de omissão e contradição revelam inconformismo com a solução adotada, buscando detalhamento adicional para rediscutir a extensão da condenação, o que é incompatível com a via integrativa.
7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que rejeitados os aclaratórios, inexistindo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A mera pretensão de aprofundamento ou detalhamento de fundamentos já enfrentados no acórdão não caracteriza vício integrativo. 3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos indicados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026 e 537; LINDB, art. 22; CF/1988, arts. 37, 205 e 206, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO
, com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID nº 29496003, proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, nos autos da Apelação Cível.

O acórdão embargado conheceu da apelação e deu-lhe parcial provimento, mantendo a condenação relativa à obrigação de fazer consistente na reforma das unidades escolares, mas reduzindo o teto global das astreintes, fixando-o no limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando, no mais, os termos da sentença.

Irresignado, o Município opôs os presentes embargos de declaração (ID nº 29795558), alegando a omissão quanto ao exame específico do art. 22 da LINDB, especialmente no que se refere à consideração das dificuldades reais da gestão e à análise dos documentos orçamentários eventualmente juntados, a omissão quanto à compatibilização da ordem judicial com as formalidades legais inerentes ao regime de contratação pública e aos procedimentos licitatórios.

Argumentou também a ausência de exame sobre medidas alternativas menos gravosas ao erário, a

contradição interna na manutenção da multa diária, mesmo após o reconhecimento da necessidade de redução do teto global, e por fim, a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais, notadamente os arts. 22 da LINDB, 537 do CPC, 1º, III, 5º, 37, 165 a 169, 205 e 206, VII, da Constituição Federal.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 29894238).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado quanto à
existência de
omissões e contradições
, apontando necessidade de pronunciamento mais específico acerca do
art. 22 da LINDB
,
da compatibilização do comando judicial com formalidades licitatórias e orçamentárias, de parâmetros técnicos de aferição do cumprimento, do regime/destinação das astreintes e de medidas graduais alternativas; invoca, ainda, finalidade de
prequestionamento
.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração se prestam, exclusivamente, a: esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador; ou corrigir erro material.

No caso em tela, examinando-se as razões recursais, constata-se que,
a despeito da nomenclatura empregada
, a insurgência do embargante não evidencia vício decisório apto a ensejar integração do julgado, mas sim
inconformismo
com a solução adotada e
pretensão de rejulgamento
da controvérsia, mediante revaloração de fundamentos já enfrentados pelo acórdão embargado.

Prima facie
, o v. acórdão embargado
delimitou com clareza
o contexto fático-probatório que justificou a atuação jurisdicional excepcional, tais como a precariedade estrutural de escolas e risco à integridade de alunos e servidores e o

fundamento jurídico central do
decisum
: a
prevalência do mínimo existencial
e a impossibilidade de invocação genérica da
reserva do possível
para obstar a efetivação de direitos fundamentais, mantendo-se a obrigação de fazer. Ainda, no tocante às astreintes, o aresto
expressamente reconheceu a admissibilidade da multa coercitiva
e promoveu
ajuste de proporcionalidade
, limitando o teto global para evitar descompasso com a natureza da Fazenda Pública.

As alegações de “omissão” e “contradição” apresentadas pelo embargante, quando analisadas em seu conteúdo,
não apontam efetiva ausência de pronunciamento sobre questão essencial ao deslinde
, mas buscam, sobretudo, obter um detalhamento adicional sobre critérios administrativos (orçamentários, licitatórios e de fiscalização) para, a partir disso,
rediscutir
a própria legitimidade/alcance da ordem judicial; e reabrir debate sobre a adequação do valor diário das astreintes, apesar de já ter havido deliberação expressa quanto à manutenção da multa e à limitação do valor máximo.

A propósito, é entendimento reiterado na jurisprudência pátria que
embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida
,
sendo incabíveis quando manejados com o propósito de imprimir efeitos infringentes sem a demonstração concreta de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC. Além disso, a discordância quanto às premissas do julgado deve ser veiculada pela via recursal própria, e não por embargos integrativos.

Quanto ao prequestionamento, registra-se que os embargos declaratórios
não se prestam
a compelir o julgador a emitir pronunciamento
sobre todos os dispositivos indicados pela parte
, especialmente quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dessa forma, diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Referente ao prequestionamento, o CPC/2015 houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os dispositivos apontados pela parte embargante, não havendo a satisfação das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026